Tribunal: TJSP
Processo: 1165604-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato demonstrada por meio de prova documental – Desnecessidade de produção de outras provas – Julgamento antecipado cabível – Art. 355, I, do CPC – Nulidade da sentença inexistente – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato demonstrada por meio de prova documental – Desnecessidade de produção de outras provas – Julgamento antecipado cabível – Art. 355, I, do CPC – Nulidade da sentença inexistente – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Autora vítima do "golpe do motoboy" – É certo que ao aderir ao sistema de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão – Hipótese, no entanto, que as transações impugnadas extrapolaram o perfil de compras da autora – Dever da instituição financeira de checar a regularidade da operação, notadamente por se tratar de lançamentos superiores ao perfil de gastos da autora – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade de ambas as partes – Autora que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados com cartão de crédito – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pela autora, rejeitando o pedido de indenização por dano moral – A autora decaiu de parte maior de suas pretensões - As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para o réu, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, na mesma proporção, sendo vedada a compensação de verba honorária advocatícia, a teor do artigo 85, §14, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.